Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREÇO INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 180, §3o, do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que sua conduta não é típica, pois a natureza da coisa (celular) não está necessariamente ligada a transações ilícitas. Afirma que não há desproporção entre o valor da negociação e o preço do produto. Argumenta que o celular foi adquirido de um amigo, ou seja, pessoa de confiança do apelante. Acrescenta que o aparelho estava com o cloud em branco, ou seja, disponível para criação de nova conta e senha. Sustenta que o ônus da prova é do Ministério Público e que, no caso concreto, há insuficiência de provas. Salienta que o amigo que lhe vendeu o celular poderia ter sido ouvido em juízo. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se (i) em saber se a conduta do réu preenche os requisitos qualificadores da receptação culposa; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.
5. A autoria e a materialidade são incontroversas, vide Termo Circunstanciado n 44/2024-27a DP, o Auto de Apreensão e o Termo de Restituição, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, o réu confessou a compra do celular, pelo valor de R$ 700,00.
6. “Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão TJDFT n.1823179).
7. É cediço que a compra de produtos usados sem o fornecimento de nota fiscal não enseja, por si só, a presunção de sua ilicitude. No caso, embora o réu sustente que comprou o referido bem de um amigo, em seu interrogatório afirma que adquiriu o celular de um rapaz e que a família do vendedor não permitiu o contato com ele. Ademais, o apelante não declinou quaisquer dados para identificar o vendedor, tampouco postulou a sua oitiva, limitando-se a arrolar as mesmas testemunhas apresentadas pelo Ministério Público. (ID 67141743).
8. Quanto ao preço do aparelho telefônico, apura-se a desproporção do preço de aquisição (R$ 700,00) em confronto com o preço médio à época da denúncia (R$ 1.300,00), que está devidamente comprovado nos autos (ID 67141716). Assim, constata-se a discrepância de R$ 600,00, circunstância que indicava a procedência ilícita do bem. Ressalte-se que o réu não produziu provas acerca da compatibilidade de preço anteriormente à sentença. Com efeito, não há alegação de deterioração do bem, a fim de justificar a aquisição por preço inferior ao de mercado.
9. Nesse contexto, não resta comprovada a aparente regularidade do recebimento do celular objeto de furto anterior, razão pela qual a absolvição do réu é improcedente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1935908.
10. Em relação à dosimetria da pena, nota-se que foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual não são necessárias quaisquer retificações.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida. Sentença mantida.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §3o; CPP, art. 156.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1823179, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.2.2024;
TJDFT, Acórdão 1935908, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024.